Tribunal: TJBA
Processo: 8067674-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067674-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLENE SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado. A Apelante alega abusividade na taxa de juros e desrespeito à Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na verificação da alegada abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado e na aplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A Lei do Superendividamento é inaplicável na ausência de comprovação de situação de superendividamento da Apelante. A taxa de juros aplicada no contrato está em consonância com a média de mercado à época da contratação, não configurando abusividade. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A revisão da taxa de juros em contratos bancários é admitida apenas em casos de comprovada abusividade, considerando a média de mercado. A Lei do Superendividamento exige a demonstração do estado de superendividamento para sua aplicação e possui rito próprio”.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 51; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297, 382, 530 e 596 do STJ; REsp 1061530/RS (STJ); AgRg no REsp 947.674/RS (STJ); AgInt no AREsp: 1493171 RS (STJ); Apelação Cível nº 8055503-80.2022.8.05.0001 (TJ-BA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVELnº 8067674-98.2024.8.05.0001, em que figuram como partes Apelante Arlene Santos Ramos e Apelado Banco Santander S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07